Tribunal: TJES
Processo: 5000027-68.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-68.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOHNES ZANDOMINIQUE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

1. Alega a autora que no mês de outubro do ano de 2021, diligenciou com o fito de efetuar o pagamento de sua conta de energia elétrica. Ocorre que o requerente foi totalmente surpreendido com uma dívida, oriunda do TOI 3488704, com data de inspeção em 16/11/2020, relativo ao período de cobrança de 16/11/2017 a 16/11/2020, mês de referência de novembro de 2020, além de outras irregularidades. Pleiteia que seja declarada a inexistência do débito constituído de forma unilateral pela requerida, no valor de R$4.119,59, que a requerida seja compelida a restabelecer a energia elétrica na residência do autor, bem como que seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00.

2. Sentença de primeiro grau que julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, declarou a nulidade do termo de ocorrência e inspeção que fundamenta a dívida objeto da presente demanda, determinando à requerida, o restabelecimento da energia elétrica da parte autora, caso ainda não tivesse efetuado, no prazo de 72 horas, referente a dívida do TOI aqui declarado nulo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. Declarou a inexistência da dívida em debate nesta demanda. Condenou, ainda, a requerida, a pagar à parte autora, o valor de R$10.000,00, a título de danos morais. Condenou, por fim, a parte requerida, na obrigação de abster-se de suspender o fornecimento de energia da parte autora ou negar o fornecimento do serviço e, ainda, abster-se de negativar o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por conta do débito aqui debatido, referente a unidade objeto da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, em caso de negativação ou negativa de fornecimento do serviço.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “
Fixadas tais premissas, extrai-se, do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, inclusive das provas exibidas pela concessionária demandada, que a consumidora não acompanhou a vistoria realizada em sua instalação, a qual ensejou a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção ora contestados. Destarte, uma vez não demonstrado que foi oportunizado à requerente o contraditório e ampla defesa, quando da apuração da irregularidade em tela, revelam-se indevidas as dívidas objurgadas, impondo-se, portanto, o seu cancelamento.
”.

5. No que tange ao dano moral, escorreita a sentença de primeiro grau: “
O dano moral encontra-se presente, uma vez que o ato da requerida originou corte de energia na residência da parte autora, o que causa vergonha e revolta ao autor, diante do conhecimento de vizinhos. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar ato semelhante. A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, diante da importância do serviço que foi interrompido. A ausência de proposta demonstra conduta não conciliatória, certamente por acreditar na aplicação de valor modesto, o que seria aval do judiciário, para que tais fatos voltem a ocorrer
.
”
.

6. O dano moral encontra-se configurado no caso, porém, o valor da indenização deve atender a duas finalidades, punir o ofensor e oferecer alguma compensação ao ofendido, sem constituir enriquecimento ilícito.

7. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso
.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)